Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES E PESQUISAS - FENACON, INSTITUTO FENACON Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 31122160), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora